Tribunal: TJBA
Processo: 8024571-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024571-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ENZO GABRIEL SOARES SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNANDO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO QUE MANTEVE O VALOR CORRESPONDENTE À
ASTREINTE
. MONTANTE QUE ALCANÇOU A MONTA DE R$ 296.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS). QUANTIA QUE SE REVELA EXORBITANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024571-44.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e Agravada
CREMILDA JESUS SOARES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA